Tribunal: TJMT
Processo: 1029593-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029593-74.2023.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), DJONATAN DA SILVA PEIXOTO - CPF: 042.996.541-96 (REQUERENTE), Juizo da 3a vara Criminal de Colíder (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – FEITO NA FASE INICIAL – MATÉRIA A SER DIRIMIDA, EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO, NA FASE DA EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação penal pública, somente se admite a existência do pagamento de custas processuais após a condenação definitiva.

De acordo com o STJ, o momento de se aferir a situação do o condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do CPP, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Djonatan da Silva Peixoto
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, que negou o pleito de concessão de justiça gratuita ao agravante, nos autos da ação penal a que responde pela suposta prática do crime de homicídio [CP, art. 121,
caput
].

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar às custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50
”, cujo patrocínio da causa por advogado não implica, automaticamente, no indeferimento do pedido.

Com essas considerações, pede o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja acolhido o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Id. 194636158.

Não houve pedido de liminar.

O juízo
a quo
apresentou informações – Id. 195764692.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 196636676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante responde na origem pela suposta prática do delito de homicídio, tipificado no art. 121,
caput
, do CP.

Consta que, após a fase de apresentação de resposta à acusação, proferiu-se decisão que não acolheu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, contra a qual se insurge o agravante.

O recurso não merece prosperar
.

Na espécie, a ação penal ainda está na fase inicial, isso significa que nem sequer houve condenação.

Consoante a interpretação jurisprudencial do art. 804 do CPP:

“[...] em se tratando de ação penal pública, somente se admite a existência do pagamento de custas processuais
após a condenação definitiva
[...]”
[STJ, HC n. 290.168/PB, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 27.11.2014] – destaquei.

Por outro lado, há que se destacar que o art. 12 da Lei n. 1.060/50 não impede a condenação ao pagamento das custas do processo, apenas suspende a exigibilidade de seu recolhimento, pelo prazo de 5 anos, a contar da sentença final.

Esgotado o prazo, e uma vez constatada a impossibilidade do pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ficará prescrita a obrigação.

Portanto, eventual suspensão deverá ser pleiteada no Juízo da Execução da Pena.

Pelo exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024